Tribunal: TJDFT
Processo: 0708944-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PIS/PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. SEDE DA PESSOA JURÍDICA DEMANDADA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento. 1.1. A decisão agravada declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro. 1.2. Na origem, os autores ajuizaram ação de conhecimento em que questionam os valores presentes em conta PASEP, gerida pela instituição financeira requerida, que teria deixado de promover a correção/remuneração dos valores ali custodiados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em analisar a (in)competência da Justiça do Distrito Federal para processo e julgamento de liquidação individual de sentença coletiva movida apenas em face do Banco do Brasil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incide a regra do art. 53, III, a, do Código de Processo Civil, segundo a qual, para a ação em que for ré pessoa jurídica, a competência é do foro do lugar onde está a sede.
4. Além disso, a hipótese dos autos está compreendida na seara da competência territorial, e, portanto, relativa, de modo que, em regra, não se admite a declinação de ofício. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula no 33, a qual preconiza que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada, a fim de determinar o processamento e julgamento do feito pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília.

Tese de julgamento: “Não se justifica a competência declinada para o foro de residência da requerente, pois não se trata de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, como consta na decisão agravada, posto que amparada, na verdade, na regra do art. 53, III, do CPC”.
Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula 33. CPC, artigos 53, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 07001928520218070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 28/4/2021; 07479820220208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 10/3/2021; 07070584620208070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 27/7/2020; 07052821120208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 20/7/2020.